Tribunal: CARF
Processo: 10925.901577/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901577/2014-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.432 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente
convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os conselheiros Jorge Luis Cabral e
Renata da Silveira Bilhim.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de n° 33557.81855.200112.1.1.11-
2063), no valor de R$ 2.220.753,85, de créditos de Cofins não cumulativa vinculada a
receitas de vendas no mercado interno não tributadas realizadas no 1° trimestre de
2011. Foi deferido à interessada o montante de R$ 776.739,39, que foi utilizado para
compensar débitos declarados em Dcomp vinculada ao PER, tendo-lhe restado o
montante de R$ 221.546,93, que lhe foi ressarcido.
Na Informação Fiscal (fls. 2.986/3.017), o Auditor Fiscal disserta sobre a
legislação de regência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa, discorre sobre o ônus da
prova em pedidos de ressarcimento e do procedimento de auditoria.
Explica que Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades como
a fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes bovinas
e suínas e derivados, criação de suínos, fabricação de alimentos para animais, abate de
aves, produção de pintos de um dia, produção de ovos, preparação de leite, entre outros.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901577/2014-76
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

Relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado.
Informa que, a partir das informações repassadas pela fiscalizada, realizou glosas nas
seguintes rubricas do Dacon:
1. bens para revenda (listados no Anexo I):
o aquisições de mercadorias adquiridas de empresas cooperadas;
o aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03) com suspensão de
pagamento das contribuições;
o dispêndios com frete sobre transferência de produtos acabados e fretes dobre
transferência;
2. bens e serviços utilizados como insumos (listados nos Anexos II e III):
o Material de embalagens e etiquetas;
o Material de uso e consumo;
o Peças de reposição e serviços gerais;
o Material de segurança;
o Conservação e limpeza;
o Fretes entre estabelecimentos da Cooperativa Central Aurora para envio/retorno
de industrialização/armazenagem/venda, como frete sobre transferência produto acabado,
frete sobre transferência de insumos, frete sobre parcerias aves, frete sobre parcerias
ração, entre outros;
o Aquisições de produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00, da NCM, de pessoa
física ou com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos classificado no código 0504, com suspensão do
pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, como sêmen
suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8, calcáreo calcítico, entre outros;
o Aquisições de insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a
10.08 e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, com suspensão de pagamento de
PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas;
o Aquisições de produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23, da NCM,
com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos classificados no código 2309.90 da NCM, com suspensão
do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de combustíveis e derivados: Óleo Combustível, lubrificantes, graxa,
gás GLP a granel, lincomicina (NCM correta: 3004.20.410), que não geram créditos de
PIS/Cofins, em virtude de compra de produto com incidência monofásica e de não se
enquadrarem no conceito de insumo;
o Aquisições de serviços que não se agregam ao produto;
o Diferença de créditos entre o batimento dos valores declarados no Dacon e os
arquivos digitais apresentados.
3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IV):
o remessa de vasilhame ou sacaria;
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

o transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
o remessa em doação, bonificação ou brinde;
o outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
o remessa por conta e ordem de terceiros em venda ordem ou armazém geral;
o remessa para industrialização por encomenda;
o glosa de valores que foram informados a maior no Dacon, em relação aos
arquivos digitais apresentados.
4. encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado (Anexo V):
o encargos de depreciações sobre importações de bens;
o itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome do
fornecedor" e "CNPJ do fornecedor"; e
o encargos de depreciação de suínos reprodutores, em desacordo com a IN/SRF n°
162/1998, ou amparado por laudo técnico idôneo, conforme art. 310, do Decreto n°
3.300/99.
5. encargos de amortização de edificações e benfeitorias (Anexo VI):
o itens sem o preenchimento dos campos "N° Nota Fiscal", "Fornecedor" e "CNPJ
Fornecedor" ou o campo "Fornecedor" com a seguinte informação: "dvs notas ficais e dvs
fornecedores".
6. crédito presumido – atividades agroindustriais:
o créditos alocadas indevidamente nos campos “Não tributada no Mercado Interno”
e de “Receita de Exportação”;
o aplicação incorreta do percentual de 60% do inciso I do §3° do art. 8o sobre os
insumos adquiridos como: 0103.10.00 (animais vivos da espécie suína - reprodutores de
raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína - de peso inferior a 50 KG);
0103.92.00 (animais vivos da espécie suína - de peso igual ou superior a 50 KG);
0105.94.00 (animais vivos - galos e galinhas); 1005.90.10 (milho - em grãos); 4401.10.00
(lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal - outros).
7. Créditos a descontar na importação: aquisição de produtos importados que
não se enquadram na categoria de insumos.
Por fim, faz um resumo das glosas realizadas e demonstra o crédito deferido.
Cientificada em 16/09/2016, a contribuinte apresentou em 17/10/2016 a
manifestação de inconformidade fls. 3/101, a seguir sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
No tópico "Aquisições de bens para revenda", diz que as glosas foram efetuadas
sob três fundamentos: mercadorias adquiridas de cooperados, mercadorias adquiridas
com suspensão e frete sobre transferência de produtos acabados.
Relativamente à glosa de aquisições de cooperados, diz que as notas fiscais
glosadas são as constantes do "Anexo I - Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores de Cooperados", realizadas com base nos incisos I e II do art. 23 da IN RFB
n° 635/2006. Aduz que os arts. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 não trazem tal
vedação, razão pela qual o citado ato normativo ofende o princípio da legalidade.
Argumenta, ainda, que as saídas desses suínos para revenda são normalmente tributados
nos fornecedores.
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

Salienta, ademais, que adquiriu suínos para revenda de pessoas jurídicas não
associadas no valor de R$ 2.450,00, conforme Anexo II, cuja importância também foi
glosada sob o argumento de que se trata de venda com suspensão da incidência do
PIS/Pasep e de Cofins. Aduz, todavia, que os suínos destinados à revenda são
integralmente tributados pelas citadas contribuições.
No que tange à glosa de aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e
02.03), esclarece que elas foram efetivadas porque aplica-se a suspensão de pagamento
das contribuições aos produtos adquiridos, nos termos da Lei n° 12.350/2010 e arts. 2° e
16, da IN/RFB n° 1.157/2011. Diz que os documentos glosados estão indicado no "Anexo
II - Aquisição Para Revenda de Suínos Reprodutores" e que, em relação às mercadorias
destinadas à revenda, não se aplica a suspensão do pagamento das contribuições,
prevista no art. 54, III, da Lei n° 12.350/2010. Informa que, no caso, trata-se de
animais de alto valor genético que não se destinam à produção das mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, e sim,
à revenda, de modo a gerar o crédito pretendido.
No que se refere à glosa de fretes relativos a transferências de produtos acabados
entre os estabelecimentos da cooperativa, diz que os documentos glosados estão
relacionados no "Anexo III - Transferências de Produtos Acabados Entre os
Estabelecimentos da Cooperativa". Relata possuir unidades produtoras localizadas em
diversos Estados da Federação e que os produtos são transferidos das unidades produtoras
para as filiais comerciais. Entende que o valor do frete integra o custo das mercadorias,
nos termos do art. 289, § 1°, do RIR/1999.
No tópico "material de embalagem e etiquetas", aduz que a legislação não faz
qualquer distinção entre embalagem de apresentação e transporte. Entende que qualquer
embalagem utilizada no processo produtivo gera direito ao crédito, pois não há normas
que vedam tal crédito. Diz que a tese da fiscalização já foi rechaçada pelo CARF.
Reclama que o conceito de insumos do IPI é de aplicação inadequada ao PIS/Pasep e à
Cofins. Alega que não é devida a glosa do crédito sobre as embalagens, que são de
apresentação dos produtos destinados à venda. Relata, ainda, que dada a natureza das
mercadorias - alimentos congelados para consumo humano - é irrecusável reconhecer que
as embalagens, mesmo constituindo invólucro externo para acondicionamento de
embalagens menores, cumprem a função relevante de conservação do produto, de modo
que a preservação das propriedades do alimento constitui utilidade adicional e
complementar à mera função de transporte do conteúdo, razão pela qual tem direito ao
crédito sobre tais embalagens.
Relativamente ao "Material de Uso e Consumo, Peças de Reposição e Serviços
Gerais, Material de segurança e material de conservação e limpeza", alega que a
fiscalização glosou créditos relativos a valores de despesas classificadas como insumos,
em virtude da essencialidade dos mesmos para a fabricação dos produtos destinados à
venda. Diz que a glosa foi perpetrada em decorrência da aplicação do conceito restritivo
de insumos trazido pelas Instruções Normativas n°s 247/2002 e 404/2004. Entende que o
conceito de insumos deve ser feito com base no conceito de custos dado pela legislação
do IRPJ. Sustenta que a legislação do IPI é inapropriada a fornecer o conceito de insumos
utilizado pela fiscalização. Esclarece, com base em doutrina, que "o termo insumo
utilizado deve necessariamente compreender os custos e despesas operacionais da
pessoa jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299 do RIR/99, e não se limitar
apenas ao conceito trazido pelas Instruções Normativas n° 247/02 e 404/04 (embasadas
exclusivamente na (inaplicável) legislação do IPI)". Conclui que todas os bens glosados
são utilizados diretamente no seu processo produtivo, razão pela qual requer a reversão
das glosas efetivadas.
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

Alega que os materiais de uso e consumo, as peças de reposição e serviços gerais, o
material de segurança, material de limpeza e conservação, assim nomeados pela
autoridade fiscal, tratam-se na verdade de bens e serviços utilizados e necessários para a
atividade industrial de fabricação de carnes e derivados, estando albergadas na definição
de insumo, como reconhecido pela Solução de Consulta n° 8.002, de 07 de março de
2016.
Relativamente ao "material de segurança", explica como as aquisições de EPI,
materiais de segurança e uniformes são contabilizadas, com o fim de demonstrar que tais
gastos integram os custos dos produtos que fabrica. Entende que, por estarem
relacionados ao processo produtivo, geram o direito a crédito na condição de insumos.
No que refere às glosas de "produtos de conservação e limpeza de máquinas e
equipamentos", repete as alegações acima aduzidas, esclarece como são utilizados no
seu processo produtivo, tece considerações sobre como são contabilizados e, por fim,
requer o crédito na condição de insumos.
Relativamente a gastos com bens utilizados na "manutenção predial", explica que
as glosas ocorreram em relação a bens e serviços utilizados na manutenção predial,
serviços de pintura e construção civil realizados nos estabelecimentos fabris (unidades
industriais), bem como no caso das aquisições dos itens utilizados nas referidas
manutenções. Repete as considerações acima já aduzidas e requer o crédito dos bens
glosados sob essa justificativa, alegando que eles são insumos de seu processo produtivo.
No que tange às "aquisições de calcário", afirma que a autoridade glosou as
aquisições desses bens, alegando se tratar de gastos com manutenção predial. Esclarece,
entretanto, que são bens destinados à fabricação de ração, ou seja, são insumos de seu
processo produtivo. Informa que sua utilização como insumo pode ser verificada pelas
contas contábeis em que tais dispêndios são controlados.
Por fim, relata que os bens glosados sob os argumentos de que são bens de uso e
consumo, peças de reposição, serviços gerais, material de segurança e materiais de
conservação e limpeza estão relacionados no Anexo IV, que trouxe aos autos.
No que tange à "glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do
ativo imobilizado", relata que a fiscalização realizou diversas glosas sob as seguintes
justificativas:  glosa de créditos de bens que não são utilizados na produção de mercadorias
destinados à venda;  glosa de créditos de
bens importados;  itens sem informações necessárias à verificação do
 encargos de depreciação
162/1998, ou amparado por laudo técnico inidôneo".
Entende que as glosas estão equivocadas, uma vez que a fiscalização aplica o
conceito restritivo de insumos. Apresenta, a fim de demonstrar a pertinência dos bens
com o processo produtivo, o Anexo V. Diz que selecionou alguns dos bens glosados, em
relação aos quais carreia aos autos a nota fiscal, o razão contábil que demonstra o registro
do bem em conta do ativo imobilizado e laudo técnico detalhando a finalidade do bem e
sua utilização no processo produtivo.
Aduz que, igualmente, é indevida a glosa do crédito sobre os encargos de
depreciação relativos a bens importados. Alega ser incorreto afirmar que o direito ao
crédito se aplica exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país, pois a Lei n° 10.865/2004 é clara em autorizar o crédito também
sobre os bens importados. Argumenta que o despacho decisório recorrido nega vigência
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

às disposições contidas no inciso V do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, razão pela qual
deve ser reconhecido o crédito sobre os documentos constantes no Anexo VI.
Em relação aos itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome
do fornecedor" e "CNPJ do fornecedor", afirma que os bens em questão são compostos
por mais de um documento fiscal, tendo apresentado à autoridade fiscal a composição
detalhada dos respectivos bens. Reclama que a fiscalização se limitou à análise de
apenas parte da informação apresentada, sob o pretexto de, por falta de informações,
glosar o crédito. Apresenta no Anexo VII a relação detalhada dos bens adquiridos e
que têm origem em mais de um documento fiscal. Aduz que tal relatório permite
identificar todas as informações relevantes para legitimar o crédito pleiteado.
Requer, por fim, a reversão das glosas relativas aos encargos de depreciação dos
suínos reprodutores, conforme valores indicados no Anexo VIII. Diz que se creditou de
PIS/Pasep e de Cofins sobre a depreciação de "Suínos Reprodutores", cujo encargo foi
calculado a uma taxa anual de 40%, que tem amparo em laudo técnico, segundo o qual, a
vida útil dos "suínos reprodutores" é de 30 meses. Assevera que a taxa de depreciação
diferente daquelas estabelecidas pela RFB tem amparo legal no §1° do art. 310 do
RIR/99, razão pela qual não pode se falar em contrariedade com a Instrução Normativa
SRF n° 162/1998. Argumenta, outrossim, que ainda que o laudo técnico não atendesse
aos requisitos estabelecidos, no mínimo, deveria ter sido aplicada a taxa de 20% ao ano,
nos termos do contido no art. 1° da IN n° 162/1998, fato que não ocorreu, visto que a
fiscalização simplesmente excluiu os bens da base de créditos do período.
No tópico "glosa de encargos de amortização de edificações e benfeitorias",
informa que a fiscalização glosou créditos informados nesta rubrica sob a justifica de que
as planilhas demonstrativas do créditos eram incompletas. Esclarece que as edificações e
benfeitorias realizadas, regra geral, são operações que envolvem diversos documentos
fiscais. Diz que uma edificação ou benfeitoria leva tempo para ser construída e nelas são
empregados vários materiais que são adquiridos de diversos fornecedores e que enquanto
a edificação ou a benfeitoria estiver na fase de construção, todos os gastos com materiais,
mão de obra, serviços em geral, encargos tributários, etc., são registrados em conta
específica pertencente ao grupo "obras em andamento" do ativo imobilizado. Expõe que
ao fim da obra apura-se o custo da mesma, valor que é transferido para o ativo
imobilizado e constitui o valor do bem a ser incorporado ao imobilizado da empresa.
Aduz que, desse modo, é natural que o custo de uma edificação ou benfeitoria é composto
por "diversas notas fiscais" relativas a todos os materiais empregados, assim como os
materiais podem ter sido adquiridos de "diversos fornecedores". Entende que tal
circunstância não inviabiliza a verificação dos documentos que deram origem a
determinado item do imobilizado. Traz aos autos o Anexo IX, a fim legitimar o crédito
pleiteado.
No tópico “crédito presumido – atividades agroindustriais”, afirma que o
crédito presumido foi, inicialmente, previsto no art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, mas que, posteriormente, passou a ser disciplinado pelo art. 8o da Lei n°
10.925/2004. Diz que a RFB negou o direito ao ressarcimento, sob a alegação de que o
art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e o art. 6o da Lei n° 10.833/2003, ao tratarem da
compensação ou ressarcimento, referem-se exclusivamente aos créditos apurados na
forma de seu artigo 3o das citadas leis, de modo que o crédito presumido definido pelo art.
8o da Lei n° 10.925/2004 só poderia ser utilizado para dedução do PIS/Cofins devidos nas
operações do mercado interno.
Aduz que tal entendimento inviabiliza a possibilidade de recuperação do tributo,
pois, se suas receitas provierem exclusivamente de operações de exportação, os créditos
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

presumidos ficarão sem qualquer serventia dada a impossibilidade de compensação com
outros tributos ou devolução em dinheiro.
Alega que a interpretação literal dos arts. 5o e 6o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 podem dar sustentação ao entendimento fazendário, mas essa não é a única
maneira de se interpretar tal norma. Salienta que os créditos presumidos deixaram de
figurar nas disposições do artigo 3o das citadas leis pela simples necessidade de adequá-
los à realidade da não cumulatividade das contribuições. Afirma que não se justifica no
modelo não cumulativo apuração de créditos presumidos na ordem de 70% (PIS) e de
80% (Cofins) que eram os créditos que existiam nos tempos da incidência cumulativa.
Entende que essa é a razão da revogação dos §§ do artigo 3o daquelas leis. Argumenta
que tal mudança jamais teria objetivado impedir a compensação ou ressarcimento de
créditos presumidos.
Assevera que, mesmo na vigência da Lei n° 10.925/2004, os créditos presumidos
são passíveis de compensação ou de ressarcimento, como previsto nos arts. 5o e 6o das
Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, em razão de que o §1o desses artigos regula a
utilização dos créditos apurados na forma do respectivo art. 3o e não dizem que são
exclusivamente aos créditos relacionados no artigo 3o de ambas as leis. Entende que tanto
os créditos ordinários como os presumidos vinculam-se à forma dos créditos estabelecida
pelo artigo 3o das referidas leis, sendo, por isso, passíveis de ressarcimento.
Reclama que apenas reconhecer a manutenção dos créditos sem possibilitar sua
utilização implica exportar produtos onerados pelo PIS/Cofins, em razão da incidência
presumida dessas contribuições nas etapas de circulação dos bens utilizados como
insumos na produção do produto exportado, fato que afronta os objetivos estabelecidos
pelo legislador, que é o de não se exportar tributos.
Alega, outrossim, que o crédito presumido do PIS e da Cofins constitui uma forma
de subvenção, que é definida pelo art. 12, § 3o, da Lei 4.320, de 1964. Com base em
doutrina, afirma que o crédito presumido em debate funciona como estímulo financeiro
para reduzir o impacto tributário existente sobre a produção.
Conclui que deve ser autorizado o ressarcimento do crédito presumido na
proporção da receita de vendas no mercado interno não tributadas.
Relativamente ao "percentual da alíquota do credito presumido sobre a aquisição
de suínos, leitões, aves para abate, milho, milho quebrado e lenha", aduz que calculou o
referido crédito com base no percentual de 60% sobre as alíquotas do PIS/Cofins, mas
que fiscalização entendeu que o percentual é de 35%, glosando a diferença de valores.
Explica que esses bens são insumos, os quais são empregados na produção de
mercadorias de origem animal classificados nos capítulos 2 (cortes resultantes do abate de
suínos e aves) e 16 (embutidos) e que, para tais produtos, o crédito presumido é de 60%.
Assevera que se o §10 do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 determina que, para efeitos de
interpretação do §3°, o direito ao crédito no percentual de 60% abrange os insumos
aplicados nos produtos ali referidos, de modo que a glosa realizada representa
insubordinação à lei. Aduz que, mesmo se entendesse que o § 10 da lei não tem caráter
interpretativo, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, pelo menos em relação às
aquisições de suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate o percentual
estabelecido é de 60% sobre o valor da aquisição.
No que se refere ao "crédito presumido sobre as aquisições de milho inteiro e
quebrado", requer, de igual modo, que seja reconhecido o direito ao crédito presumido
tendo por base a alíquota de 60%, em razão de que tais insumos são destinados à
alimentação de aves e suínos.
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

Aduz que o mesmo deve se dizer em relação à aquisição de lenha, que é utilizada
como combustível no processo de fabricação dos produtos derivados de suínos e aves.
Conclui que não é cabível a aplicação do percentual de 35% para a determinação
do crédito presumido sobre os insumos de origem vegetal e animal, suínos (NCM
0103.10.00 e 0103.92.00), leitões para terminação (NCM 0103.91.00), aves para abate
(NCM 0105.94.00), milho (NCM 1005.90.10), lenha (NCM 4401.10.00 e 4401.30.00) e
carvão para lenha (NCM 4402.90.00), haja vista que referidos insumos foram utilizados
na produção de bens dos capítulos 2 e 16, destinados à venda.
Destaca, ainda, que há erros no cálculo desenvolvido para a determinação do limite
de crédito passível de utilização. Diz que, pelo que pôde compreender do "Demonstrativo
de Apuração de Créditos PIS/Cofins" da fiscalização, que, a pretexto de aplicar a
limitação na utilização do crédito presumido prevista no art. 9° da Lei n° 11.051/2004,
desprezou o saldo do crédito presumido da contribuição acumulado em períodos
anteriores. Alega que a disposição é clara, no sentido de que a limitação no cálculo do
crédito presumido previsto se aplica exclusivamente aos bens recebidos de cooperados,
de modo que os créditos de bens adquiridos de não cooperados (terceiros) não possuem a
limitação no cálculo do crédito presumido. Explica que adquiriu bens de cooperados e de
não cooperados, conforme arquivo digital disponibilizado à fiscalização, mas que esta
aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, o que contraria a lei. Pede a revisão
do cálculo da limitação do crédito presumido agroindustrial efetuado, quer pelo fato de
ter incluído no cálculo do limite aquisições de não cooperados, quer pelo fato de ter
considerado outras exclusões que não as previstas no art. 15 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001.
No que concerne à "glosa de créditos sobre insumos importados", reclama que a
fiscalização glosou créditos calculados sobre bens importados, com o argumento de que
eles não se agregam aos produtos produzidos. Aduz que os bens tratados são utilizados
diretamente no processo produtivo. Informa que os bens glosados são bens utilizados
como embalagens, insumos para ração e peças utilizadas na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo. Trata novamente sobre o
conceito de insumos. Traz aos autos o Anexo X, o qual contém relação dos bens
glosados.
No que se refere à "glosa de fretes entre estabelecimentos da empresa, frete sobre
sistema de parcerias, frete sobre compra de suínos/aves e fretes sobre produtos acabados,
discorre sobre os créditos em relação aos serviços de transporte e sobre o arts. 289 e 290
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. Entende que a interpretação que se extrai
das normas legais é o de que o valor do frete integra o custo de aquisição dos bens e,
nesta condição, compõe a base de cálculo dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins. Requer
o direito de deduzir créditos de PIS/Pasep e Cofins calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados para os seguintes serviços de transporte:  de bens utilizados como insum
fabricação de bens destinados à venda;  de produtos em produção ou fabricação entre un
idades fabris do próprio
contribuinte ou não;  de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor.

Na sequência, discorre sobre o direito ao crédito sobre "fretes sobre transferência
de produtos acabados", que são transporte de bens entre as unidades produtoras e as
filiais comerciais. Argumenta que tais dispêndios são custos que se agregam ao produto
final. Assevera que tais gastos se revestem da característica de serviços utilizados como
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

insumos na fabricação dos produtos destinados à venda. Informa que o Anexo XIV
demonstra o crédito pretendido.
No que toca aos "fretes sobre transferência de insumos de produção", explica
que se referem a serviços de transporte de produtos semi-elaborados, como por exemplo,
peito, coxa e sobre-coxa desossados de frango, pele de frango, pernil, paleta, sobre-paleta,
retalhos e toucinho de suínos, carne mecanicamente separada de frango, barriga suína,
entre outros, que são transferidos entre unidades produtoras com o de compor um novo
produto acabado. Aduz que tais gastos compõem o custo de produção dos bens da
unidade de destino. Apresenta no Anexo XIII para comprovar o crédito pleiteado.
Explica que o "frete sobre sistema de parceria (insumos)" é relativo a transporte
de suínos, aves e rações em operações vinculados ao sistema de parceria. Informa que os
respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XII. Explica o sistema
de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema demanda grande volume de
serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos que se
dá entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores cooperados, para
criação em sistema de parceria. Explica como contabiliza tais gastos e conclui que tais
fretes são custos do frigorífico, caracterizando insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes sobre parcerias suínos", que se referem a transporte de
"leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para abate". Informa que concluído o
processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades industriais para o abate.
Entende que tal frete é parte integrante do custo de produção dos suínos e que, assim, são
insumos de seu processo produtivo.
Diz que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a transporte das
rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados nas granjas dos cooperados
integrados, os quais são posteriormente remetidos para abate nas unidades industriais,
constituindo-se na principal matéria-prima dos frigoríficos. Explica o processo de
contabilização de tais gastos, demonstrando que eles são identificados como custos de
produção, atendendo ao conceito de insumo.
Relata, por fim, que a autoridade fiscal glosou fretes sobre o transporte de aves e
suínos vivos para abate, os quais constituem insumo indispensável que integra o custo do
bem transportado. Aduz se tratar de fretes sobre compras e que os documentos listados no
Anexo XI comprovam o crédito pretendido.
No que tange à "glosa de aquisição de cortes de aves e suínos, de insumos vegetais
(milho 10.05 e farelo 23.04), de insumos para ração, de insumos classificados na NCM
2309.90 - suspensão da Lei n° 12.350/2010, art. 54", alega que a glosa é indevida em
relação aos fatos geradores ocorridos em data anterior a 17 de maio de 2011, data de
publicação da IN/RFB n° 1.157/2011, por meio da qual a RFB estabeleceu as condições
para a aplicação da suspensão do art. 54 da Lei n° 12.350/2010. Entende que os insumos
adquiridos no período foram tributados, pois a execução da lei dependia da edição da
instrução normativa, o que somente ocorreu em maio de 2011. Requer a reversão das
glosas em relação às aquisições acima indicadas.
No que tange à "glosa de aquisições de tripas e de insumos classificados nos
códigos 8 a 12 da NCM, com suspensão do pagamento do PIS e Cofins (art. 9° da Lei n°
10.925/2004)", aduz que também foram objeto de glosa as tripas de bovinos (NCM
0504.0011), tripas de suínos (NCM 0504.0013) e aquisição de produtos classificados nos
códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23 da NCM. Alega que a glosa é indevida porque aos produtos
adquiridos não se aplica a suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, pois os
seus fornecedores não se enquadram entre as hipóteses previstas nos arts. 8° e 9° da Lei
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

n° 10.925/2004. Relata, ainda, que os fornecedores não declararam nas notas fiscais que
as vendas foram efetuadas com suspensão, que os fornecedores não são cerealistas e que a
tripa não é um produto agropecuário. Relaciona os fornecedores de tripa, demonstrando
que não são empresas cerealistas ou que exercem atividade agropecuária. Informa que o
Anexo XV prova o alegado.
Em relação aos produtos classificados na NCM 8 a 12, 15, 1701 e 23, aduz que as
glosas também devem ser revertidas, pois os fornecedores de tais insumos não exercem
atividade agropecuária, razão pela qual não se aplica a suspensão de que trata o art. 9° da
Lei n° 10.925/2004. Anexa aos autos o Anexo XVI, a fim de demonstrar a pertinência das
alegações suscitadas.
Relativamente à "glosa de aquisições de produtos tributados à alíquota zero",
afirma que são indevidas as glosas dos seguintes produtos listados no Capítulo 29 da
NCM:

Afirma que tais produtos não estão sujeitos à alíquota zero. Registra que o Decreto
n° 5.821/2006 foi revogado pelo Decreto n° 6.426/2008, o qual, no art. 1°, determina que
somente os produtos do capítulo 29 da TIPI e constantes no Anexo I estão sujeitos à
alíquota zero. Aduz que os produtos listados não estão especificados no Anexo I. Diz se
tratar de produtos tributados, os quais foram empregados como insumos nos seus
processos produtivos da indústria de lácteos. Informa que o Anexo XVIII demonstra o
crédito pretendido.
No que tange aos "Produtos do Capítulo 30 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota
Zero", aponta que foram glosados créditos sobre diversos produtos, sob o argumento de
que estariam sujeitos à alíquota zero. Explica que a fiscalização indicou como
fundamento legal o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006, que foi revogado pelo Decreto n°
6.426/2008. Aduz que tal norma não se aplica ao caso concreto, pois os produtos glosados
foram adquiridos no mercado nacional. Explica que o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006
reduziu a zero as alíquotas do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, mas
que nas vendas internas tais produtos são tributados integralmente. Argumenta que,
no Decreto n° 6.426/2008, os produtos em questão não foram contemplados com a
redução a zero das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins. Informa que os bens glosados
não são produtos farmacêuticos, mas material intermediário utilizados na produção de
derivados lácteos. Ressalta que os fornecedores tributaram os citados produtos,
conforme demonstram as notas fiscais acostadas no Anexo XVIII.
Em relação à "glosa de aquisições de produtos (insumos) de associados pessoas
jurídicas", relata que foram glosados créditos sobre aquisições de bens utilizados como
insumos de cooperativas filiadas. Diz que os insumos adquiridos foram utilizados na
fabricação de rações (milho, soja e farelo de soja) e nas unidades produtoras de suínos.
Alega que é indevido o fundamento utilizado pela fiscalização, qual seja, a de que os
incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006 somente permitem a apropriação de
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

créditos se as aquisições de insumos forem feitas de fornecedores não associados. Aduz
que as Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 não preveem qualquer restrição em relação ao
crédito sobre insumos utilizados no processo produtivo provenientes de associados.
Argumenta que a instrução normativa não pode invadir a competência legal, concluindo
que as glosas são ilegais. Informa que traz aos autos o Anexo XIX para comprovar o
crédito pretendido.
No que toca à "glosa de aquisições de combustíveis e derivados", afirma que as
glosas foram realizadas sob o argumento de que tais produtos estariam sujeitos à
incidência monofásica e não se enquadram no conceito de insumo. Assevera, entretanto,
que os itens glosados são utilizados como insumos de produção, descrevendo a utilização
de alguns deles em seu processo produtivo. Conclui que os itens são indispensáveis ao
mesmo e integram o custo de fabricação dos produtos destinados à venda, gerando o
direito ao desconto de créditos da não cumulatividade.
Afirma, outrossim, que, em relação aos combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda, há previsão legal
expressa contida no art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Destaca que a Cosit,
na Solução de Consulta n° 126 e Solução de Divergência Cosit n° 12, de 25/01/2017, já
se manifestou a respeito da possibilidade de crédito do PIS/Pasep e de Cofins sobre
combustíveis e lubrificantes empregados no processo de produção de bens e serviços.
Alega, ademais, que, na incidência monofásica, ocorre o pagamento das
contribuições.
Informa que o Anexo XX relaciona as notas fiscais glosadas.
No tópico "frete no transporte de resíduos industriais, lavagem de uniformes,
limpeza, etc.", narra que a fiscalização glosou créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre as
aquisições de serviços, sob a justificava de que não se agregam ao produto, como é o caso
da coleta de lixo/resíduo, conserto máquinas e equipamentos, lavação de roupas e
uniformes, limpeza, zeladoria, manutenção de máquinas e equipamentos. Repete as
considerações já aduzidas a respeito do conceito de insumos. Informa que o Anexo IV
demonstra o crédito pretendido.
Por fim, pede a atualização do crédito pela Selic, com base no § 4° do art. 39 da
Lei n° 9.250/1995.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
MATERIAL DE SEGURANÇA. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE
UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se
enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa
autorizando tal creditamento.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de produção e
para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados insumos, gerando créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. BENS PARA REVENDA. NÃO ASSOCIADOS.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens para
revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO
É vedada a venda com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM, no caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão sujeitos à
alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do fornecedor,
revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para
fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens se esses forem
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem diretamente associadas ao processo produtivo de bens
destinados à venda ou à produção de serviços.
CRÉDITO. FRETES.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep devida.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao crédito básico.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as agroindústrias
têm direito, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função
dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de COFINS não-cumulativa vinculada à receita no mercado interno de produtos
tributados à alíquota zero do 1o trimestre de 2011, com pedidos de compensação atrelados, que
foi indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão
indevida de créditos sobre diversos custos/despesas e sobre a aquisição de produtos sujeitos à
alíquota zero na apuração da contribuição, conforme os itens abaixo discriminados:
1. bens para revenda (listados no Anexo I):
o aquisições de mercadorias adquiridas de empresas cooperadas;
o aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03) com suspensão de
pagamento das contribuições;
o dispêndios com frete sobre transferência de produtos acabados e fretes dobre
transferência;
2. bens e serviços utilizados como insumos (listados nos Anexos II e III):
o Material de embalagens e etiquetas;
o Material de uso e consumo;
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

o Peças de reposição e serviços gerais;
o Material de segurança;
o Conservação e limpeza;
o Fretes entre estabelecimentos da Cooperativa Central Aurora para envio/retorno
de industrialização/armazenagem/venda, como frete sobre transferência produto acabado,
frete sobre transferência de insumos, frete sobre parcerias aves, frete sobre parcerias
ração, entre outros;
o Aquisições de produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00, da NCM, de pessoa
física ou com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos classificado no código 0504, com suspensão do
pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, como sêmen
suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8, calcáreo calcítico, entre outros;
o Aquisições de insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a
10.08 e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, com suspensão de pagamento de
PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas;
o Aquisições de produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23, da NCM,
com suspensão do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de produtos classificados no código 2309.90 da NCM, com suspensão
do pagamento de PIS/Cofins;
o Aquisições de combustíveis e derivados: Óleo Combustível, lubrificantes, graxa,
gás GLP a granel, lincomicina (NCM correta: 3004.20.410), que não geram créditos de
PIS/Cofins, em virtude de compra de produto com incidência monofásica e de não se
enquadrarem no conceito de insumo;
o Aquisições de serviços que não se agregam ao produto;
o Diferença de créditos entre o batimento dos valores declarados no Dacon e os
arquivos digitais apresentados.
3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IV):
o remessa de vasilhame ou sacaria;
o transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro;
o remessa em doação, bonificação ou brinde;
o outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especificados;
o remessa por conta e ordem de terceiros em venda ordem ou armazém geral;
o remessa para industrialização por encomenda;
o glosa de valores que foram informados a maior no Dacon, em relação aos
arquivos digitais apresentados.
4. encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado (Anexo V):
o encargos de depreciações sobre importações de bens;
o itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal", "nome do
fornecedor" e "CNPJ do fornecedor"; e
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

o encargos de depreciação de suínos reprodutores, em desacordo com a IN/SRF n°
162/1998, ou amparado por laudo técnico idôneo, conforme art. 310, do Decreto n°
3.300/99.
5. encargos de amortização de edificações e benfeitorias (Anexo VI):
o itens sem o preenchimento dos campos "N° Nota Fiscal", "Fornecedor" e "CNPJ
Fornecedor" ou o campo "Fornecedor" com a seguinte informação: "dvs notas ficais e dvs
fornecedores".
6. crédito presumido – atividades agroindustriais:
o créditos alocadas indevidamente nos campos “Não tributada no Mercado Interno”
e de “Receita de Exportação”;
o aplicação incorreta do percentual de 60% do inciso I do §3° do art. 8o sobre os
insumos adquiridos como: 0103.10.00 (animais vivos da espécie suína - reprodutores de
raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína - de peso inferior a 50 KG);
0103.92.00 (animais vivos da espécie suína - de peso igual ou superior a 50 KG);
0105.94.00 (animais vivos - galos e galinhas); 1005.90.10 (milho - em grãos); 4401.10.00
(lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal - outros).
7. Créditos a descontar na importação: aquisição de produtos importados que
não se enquadram na categoria de insumos.
A manifestação de inconformidade foi parcialmente provida em relação às
seguintes matérias:
Bens para revenda – aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e
02.03);
Aquisições de produtos classificados no código 0504 da NCM (suspensão);
Aquisições de produtos do Capítulo 30 da TIPI, não sujeitos à alíquota zero;
Aquisições de produtos com suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins,
nos termos da Lei no 10.925/2004;
Aquisições de produtos do Capítulo 29 da TIPI (alíquota zero).
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado, constituída na forma de cooperativa, que atua no ramo alimentício, e tem como
atividade precípua a industrialização de alimentos resfriados, congelados ou industrializados
derivados de suínos e aves e laticínios
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas integralmente pelos julgadores da DRJ,
em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para
PIS e COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da
Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, bem como, principalmente, com base no julgamento realizado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado
à essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,

§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 3427
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne à glosa de fretes nas operações de venda (Linha 07, Fichas 06-A
E 16-A do DACON –Documentos relacionados no anexo IV (ITEM 2.3.3, P. 18 e 19, do
Relatório Fiscal), a Fiscalização afirma que a Empresa teria calculado créditos sobre fretes na
saída de produtos/mercadorias que não se enquadram como fretes em operações de venda e nem
possuem amparo legal que preveja esse tipo de crédito, tais como: remessa de vasilhame ou
sacaria, transferência de mercadoria adquirida ou rec. de terceiro, remessa em doação,
bonificação ou brinde, outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços não especif., rem
por conta e ordem de terc. em venda ordem ou armazém geral e remessa para industrialização.
Relata a Recorrente que a Fiscalização, ao proceder os seus exames acerca da
legitimidade do crédito pleiteado pela Recorrente, aplicou filtros na planilha digital apresentada
pela empresa, segregando as notas fiscais com natureza de operação diversa das de venda e
glosando o crédito em relação aos fretes vinculados a notas fiscais cuja natureza da operação não
correspondia à de venda, como no caso do CTRC abaixo.

Observa que, neste caso, o valor total do frete de R$ 6.423,65, pago pela
Recorrente, na condição de remetente das mercadorias, embora corresponda a todas as notas
fiscais transportadas, foi alocado na nota fiscal relativa à operação CFOP 5.905 - "Remessa para
depósito fechado ou armazém geral".
Esclarece que é comum ocorrer situações em que um conhecimento de frete
corresponde a várias notas fiscais transportadas, do mesmo modo que é comum ocorrer situações
em que as notas fiscais transportadas se referem a naturezas de operação fiscal (CFOP)
diferentes, ou seja, em relação a um mesmo conhecimento de frete, podem ser transportadas
notas fiscais de venda, nota fiscal de transferência de produtos acabados e nota fiscal de remessa
de "pallet", por exemplo. Afirma que, por isso, apresentou à fiscalização o arquivo digital
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

contendo os conhecimentos de frete e, em colunas subsequentes, discriminou uma a uma todas as
notas fiscais transportadas, com a indicação da natureza da operação fiscal da mercadoria
transportada (CFOP da NF). Como cada conhecimento de frete continha diversas notas fiscais
transportadas, adotou o critério de informar o valor total do frete, na linha correspondente à
primeira nota fiscal vinculada. Demonstra o ocorrido, como exemplo, o caso do CTRC n°
1786676, da empresa Transportes Framento Ltda, de 08/04/2011.
Constata-se, inicialmente, que a Recorrente alega que houve erro na seleção dos
conhecimentos feita pela Fiscalização posto que teria levado em consideração no filtro utilizado
do frete apenas a primeira operação que constava em cada conhecimento de transporte, não
levando em consideração as demais, que em sua maioria tratavam de vendas de mercadorias. Ou
seja, em outras palavras, alega que em um mesmo conhecimento de transporte podem conter
transportes de mercadorias/produtos de diversas naturezas. Além de fretes sobre vendas de
produtos acabados, em um mesmo conhecimento de transporte poderia constar também fretes na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, transferência de insumos para
industrialização por encomenda, remessa em doação, bonificação ou brinde, etc.
Analisando a planilha apresentada pela Recorrente e utilizada pela Fiscalização
para efetuar a glosa, constata-se que constam em um mesmo Conhecimento de Transporte na
planilha linhas com várias notas fiscais informadas, sem valores, por vezes, de operações fiscais
diferentes, nas quais a Empresa apresentou o valor total do frete apenas alocado à primeira nota
fiscal constante da relação.
Assim, entendo que, a fim de confirmar se o equívoco alegado realmente ocorreu
e em busca da verdade material, faz-se necessário a comprovação, por meio dos arquivos fiscais
(notas fiscais/conhecimentos de transporte), se cada nota fiscal relacionada está vinculada ao
respectivo conhecimento de transporte. Bem como, a Recorrente deve ser instada a informar
mensalmente, em planilha, a parcela do valor do frete que cabe a cada nota fiscal por natureza da
operação fiscal (CFOP) dentro de um mesmo conhecimento de transporte.
A Fiscalização constatou também a aplicação indevida do percentual de 60%
sobre alguns insumos adquiridos (o correto seria 35%), quais sejam, 0103.10.00 (animais vivos
da espécie suína – reprodutores de raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da espécie suína – de
peso inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais vivos da espécie suína – de peso igual ou superior a
50 KG); 0105.94.00 (animais vivos – galos e galinhas); 1005.90.10 (milho – em grãos);
4401.10.00 (lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal –
outros).
Essa questão foi resolvida definitivamente no âmbito do CARF, por meio da
publicação da Súmula no 157:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com
base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
(negrito nosso)
A Recorrente informa em sua defesa que os insumos adquiridos pela Recorrente
são suínos, aves, milho e lenha, os quais são empregados na produção de mercadorias de origem
animal classificados nos Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16
(embutidos). Para os produtos classificados nos Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

e aves) e 16 (embutidos), o crédito presumido é de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
(art. 8°, § 3°, inciso I, Lei n° 10.925/2004).
No entanto, as alegações da Recorrente não vieram lastreadas em documentação
que comprove que os referidos insumos são aplicados na produção de mercadorias de origem
animal classificados nos Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16
(embutidos) para fazer jus ao crédito presumido de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
(art. 8°, § 3°, inciso I, Lei n° 10.925/2004), necessitando que tal comprovação seja juntada.
Por fim, há alegação da Recorrente de que houve erros nos Cálculos para
determinação do limite da utilização do crédito presumido – Art. 9o da Lei no 11.051/2004:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925, de 23 de
julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno, em cada
período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após
efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
§ 1o. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata o art.
15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por cooperativa, de
leite in natura de cooperado.
(negritos nossos).
Afirma que a Fiscalização, equivocadamente, aplicou a limitação em relação a
todas as aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados, quando indica que a limitação
apenas se aplica aos bens recebidos de cooperados. Além disso, a Fiscalização, para efeito de
cálculo da limitação do crédito presumido prevista no art. 9o da Lei no 11.051/2004, considerou o
valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente após efetuadas todas as exclusões
previstas na legislação, e não apenas as exclusões taxativamente enumeradas pelo art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, como determina a lei. Ou seja, tomou
como referência para limitar o direito ao crédito presumido, o valor do PIS/Pasep e da Cofins
devidos pela recorrente depois de efetuadas as exclusões previstas: a) no art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; b) no art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003; e, c) no art. 1o da Lei no 10.676, de 22 de maio de 2003, quando a lei estabelece que devem
ser consideradas apenas as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001.
Conclui que, assim, a Fiscalização restringiu o direito de utilização do crédito
além do limite estabelecido pela lei. Requer a revisão do cálculo da limitação do crédito
presumido agroindustrial, quer pelo fato de ter incluído no cálculo do limite aquisições de não
cooperados, quer pelo fato de ter considerado outras exclusões que não as previstas no art. 15 da
MP n° 2.158-35/2001.
Assim, como não consta nos autos uma explicação ou demonstração feita pela
Autoridade Fiscal de forma foram realizados os referidos os cálculos dos limites de
aproveitamento do crédito presumido sobre valor da contribuição devida mensal, o que seria
adequado para confrontar com as afirmações da Recorrente, entendo que o processo deve
também ser baixado em diligência para que tais questões sejam esclarecidas.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 1o
trimestre de 2011:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos
incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para lastrear
as suas afirmações.;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Especificamente quanto às glosas de “peças para manutenção de máquinas e
equipamentos” e “materiais de manutenção elétrica”, informar em laudo em quais ativos
imobilizados (indicando a utilização destes na atividade da empresa) tais peças e materiais foram
aplicados e se eles foram ou não incorporados ao respectivo imobilizado;
4. Quanto aos “serviços de manutenção de máquinas”, relacionar e informar os
serviços envolvidos nessa glosa, bem como demonstrar em laudo a sua vinculação com o seu
processo produtivo;
5. Quanto a glosa de créditos na locação de equipamentos, relacionar a despesas
nessa modalidade, bem como indicar em laudo a utilização do equipamento no processo
produtivo da empresa;
6. Que a Recorrente seja intimada a comprovar, por meio dos arquivos fiscais
(notas fiscais/conhecimentos de transporte), se cada nota fiscal relacionada está, de fato,
vinculada ao respectivo conhecimento de transporte informado, constante da glosa denominada
“Glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda – Linha
07, Fichas 06-A E 16-A do DACON –Documentos relacionados no anexo IV (ITEM 2.3.3, P.
18 e 19, do Relatório Fiscal)”. Bem como, que a Recorrente informe mensalmente em planilha
a parcela do valor do frete que cabe a cada nota fiscal, por natureza da operação fiscal (CFOP),
dentro de um mesmo conhecimento de transporte;
7. Que a Recorrente seja intimada a comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea (laudo, notas fiscais de saída, etc), que os referidos insumos, quais sejam, (0103.10.00
(animais vivos da espécie suína – reprodutores de raça pura), 0103.91.00 (animais vivos da
espécie suína – de peso inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais vivos da espécie suína – de peso
igual ou superior a 50 KG); 0105.94.00 (animais vivos – galos e galinhas); 1005.90.10 (milho –
em grãos); 4401.10.00 (lenha em qualquer estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão
vegetal – outros), são aplicados na produção de mercadorias de origem animal classificados nos
Capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos) para fazer jus ao
crédito presumido de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins (art. 8°, § 3°, inciso I, Lei n°
10.925/2004 e Súmula Carf no157);
8. Que a Autoridade Fiscal explique de que forma foram calculados os limites de
aproveitamento mensal do crédito presumido agropecuário da contribuição, sobretudo informe se
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3402-003.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901577/2014-76

aplicou a limitação em relação a todas as aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados,
bem como informar se na apuração do valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente
depois de efetuadas as exclusões previstas, foram excluídas somente a do art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; ou se também foram excluídas a do art. 17 da
Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; e do art. 1o da Lei no 10.676, de 22 de maio de 2003,
conforme alega a Recorrente. Elaborar planilha demonstrando os limites de aproveitamento
calculados, de acordo com o que determina o art.9o da Lei no11.051/2004;
9. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF); e
10. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 3432
DF CARF MF
Original